Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-95.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000153-95.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BENITO ROCHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA NÃO JULGADO. OMISSÃO VERIFICADA. MATÉRIA REPETIDA NOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SANEAR A OMISSÃO.
PRETENDIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO QUANTO AO TEOR DA SENTENÇA. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
PRESCINDIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
P
REQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA SANEAR A OMISSÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração nº
8000153-95.2022.8.05.0199
, em que figura, como Embargante,
BENITO ROCHA DE ALMEIDA
,
e, como Embargado,
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores
I
ntegrantes da colenda
S
egunda
T
urma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER
E ACOLHER EM PARTE

os Embargos Declaratórios opostos
,
apenas para sanear a omissão do julgado,

mantendo incólume
o
acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06